Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FOMENTO DA ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O CDC não é aplicável as hipóteses de contrato de empréstimo para fomento da atividade empresarial ou rural, por não se enquadrar no conceito de consumidor final do produto, salvo se evidenciada a vulnerabilidade da parte.
2. O prazo prescricional para a cobrança oriunda de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – Decreto no 57.663/1966.
3. Considerando que a cédula rural é caracterizada como dívida única, ainda que a forma de pagamento tenha se dado por meio de prestações, observa-se que o termo inicial da prescrição da cobrança ocorre a partir do vencimento da última parcela, não podendo se reconhecer a desídia do credor antes do vencimento total da dívida ou contar a prescrição de cada parcela em separado.
4. Além de a parte não se desincumbir de provar o alegado excesso de cobrança, as provas dos autos confirmam o negócio jurídico firmado entre as partes, bem como discriminam as parcelas inadimplidas e os valores já pagos, com seus devidos encargos, nos moldes do art. 373 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.